Tribunal: CARF
Processo: 10640.000554/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000554/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.783 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
FABIO DE ANDRADE PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n. 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
É ônus exclusivo do sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, documentação hábil e
idônea, devendo existir coincidência de datas e valores com os depósitos que se
pretenda justificar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000554/2009-71
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.783 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000554/2009-71

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 13/03/2009, mediante Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física –
Exercício: 2006 – Ano-calendário 2005 - no valor total de R$ 96.577,70 - com fulcro em
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada,
conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 23/05/2012, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 22/06/2012, reclamando, em
apertada síntese, (i) que a autoridade lançadora não se preocupou em apurar se os recursos
ingressados na conta bancária provinham de fato, como a provas indicavam, do retorno de
empréstimos concedidos no passado; e (ii) que todos os depósitos foram comprovados.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima – Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos do Decreto n.
70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Por oportuno, resgato, no essencial, o relatório da decisão hostilizada, por
contextualizar a lide com precisão:

[...]
Para FÁBIO DE ANDRADE PEREIRA, já qualificado nos autos, foi lavrado em
17/2/2009 o Auto de Infração de fls. 1/7, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no valor de R$ 96.577,70, sendo R$ 46.393,67 de imposto de renda pessoa
física (código 2904), R$ 15.388,78 de juros de mora calculados até janeiro/2009 e R$
34.795,25 de multa proporcional (passível de redução).
Decorreu o citado lançamento da ação fiscal levada a efeito junto ao contribuinte,
relativamente ao ano-calendário de 2005, exercício financeiro de 2006, quando foi
detectada infração representada por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Tudo conforme pormenorizado no Relatório
Fiscal de fls. 8/12, com o destaque que a principal alegação do contribuinte para os
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.783 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000554/2009-71

depósitos questionados pela Fiscalização seria a quitação de empréstimos realizados em
anos anteriores, o que não restou comprovado.
O interessado apresenta a impugnação de fls. 141/143, na qual contesta o auto de
infração, alegando, em resumo, o que segue.
• Desde o início deixou claro que quem faz suas declarações de ajuste anual é ele
próprio e, por ser leigo no assunto, pode ter incorrido em alguns erros por
desconhecimento, mas não de má fé.
• Sempre enviou os documentos que foram solicitados pelo auditor, nunca omitiu nada.
Ficou surpreso com o auto de infração, pois tinha condições de prestar mais
esclarecimentos, se fossem solicitados.
• Suas economias são fruto de sua atividade profissional e de dinheiro deixado em
espécie por seu pai. Tanto o rendimento de seu pai, quanto o deste contribuinte, sempre
foi tributado na fonte.
• Todo seu dinheiro, por se tratar de recurso legal, sempre transitou dentro do sistema
financeiro nacional, por isso, por ocasião dos empréstimos recebidos, fez questão de
depositá-lo em instituição financeira nacional, estando à vista das autoridades nacionais,
passíveis de questionamentos, como este que foi feito.
• Os empréstimos que concedeu foram realizados em transações de explícita amizade,
sem nenhum fim lucrativo, conforme constou das declarações fornecidas pelas pessoas a
quem emprestou o dinheiro.
• Volta a afirmar a sua ignorância quanto à necessidade de se fazer contratos de mútuo a
cada vez que, por motivo de amizade, se empresta alguma quantia a alguém em
necessidade momentânea. Por isso, coloca as pessoas à disposição para esclarecimentos
dos fatos.
• Solicita a juntada de novas provas, caso necessário, para elucidação final dos fatos.
Pode afirmar que não vê nenhum horizonte financeiro no momento para quitar a quantia
exigida e, também, não vê motivo de ter de pagar imposto já pago e, muito menos,
pagar multa e juros.
[...]

No julgamento de primeira instância, a DRJ decidiu pela improcedência da
impugnação e manteve o crédito tributário.
Perante a segunda instância, o Recorrente, em linhas gerais, reclama, sem
colacionar novos elementos de prova, que a autoridade lançadora não se preocupou em apurar se
os recursos ingressados na conta bancária provinham de fato, como a provas indicavam, do
retorno de empréstimos concedidos no passado; e (ii) que todos os depósitos foram
comprovados.
Pois bem.
Importa destacar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei n. 9.430/1996
transfere ao Contribuinte o ônus da prova, vez que os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações, caracterizam-se omissão de receita ou de
rendimento.
Na espécie, o Recorrente não se desincumbiu desse ônus, inclusive em sede de
recurso voluntário, oportunidade em que poderia colacionar elementos probatórios que
dispusesse, mesmo que não apresentados a DRJ. Assim, não vislumbro reparo à decisão de
primeira instância.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.783 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000554/2009-71

Nessa perspectiva, conheço do recurso voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital